Tribunal: TJSP
Processo: 1500227-61.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recursos ministerial e defensivo. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria. Recurso do Ministério Público. Pleito de exasperação da pena-base em razão da quantidade de drogas. Impossibilidade. Circunstância a ser analisada na terceira fase, quando da aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Existência de processo em andamento que não

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recursos ministerial e defensivo. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria. Recurso do Ministério Público. Pleito de exasperação da pena-base em razão da quantidade de drogas. Impossibilidade. Circunstância a ser analisada na terceira fase, quando da aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Existência de processo em andamento que não é apto a configurar maus antecedentes. Pleito de afastamento do redutor. Impossibilidade. Réu primário, preso com quantidade de drogas que não se revela excessiva ao ponto de afastar a sua aplicação. Inexistência de prova nos autos de que o apelado se dedique a atividades criminosas ou pertença a organização voltada à prática de delitos. Recurso da Defesa. Pedido de aplicação do redutor em grau máximo e fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando. Inviabilidade. Quantidade e variedade de drogas apreendidas que impedem a aplicação do redutor em grau máximo e justificam a imposição do regime intermediário. Negado provimento aos recursos.